Tribunal: TJDFT
Processo: 0707918-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707918-68.2025.8.07.0001 RECORRENTE: PAULA FRANCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULA FRANCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA contra decisão desta Presidência (ID 79849992) que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial manejado, tendo em vista o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.214.879/PE (Tema 1.387). Afirma que o acórdão objurgado padece de omissão e contradição, consubstanciadas na aplicação da tese firmada pelo rito dos repetitivos apenas nove dias após a publicação do aresto paradigma, desconsiderando a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do referido tema, tampouco esperando findar o recesso do mês de janeiro nas Cortes Superiores. Sustenta que, dessa forma, houve ofensa à segurança jurídica e ao devido processo legal. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, bem como a atribuição de efeitos infringentes, com a suspensão do processo até decisão definitiva a ser prolatada pela Corte Superior. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a parte embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Isso, porque o entendimento das Cortes Superiores é de aplicação imediata das teses firmadas sob o rito dos repetitivos, independentemente de ter que se aguardar o trânsito em julgado ou a oposição de qualquer outro recurso. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS CALCULADOS PELA TAXA SELIC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 1237 DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TESE FIRMADA. CONFORMIDADE DA DECISÃO AGRAVADA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido analisou fundamentadamente as questões submetidas, afastando alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, examinando as questões relacionadas à aplicação do Tema 962/STF ao caso em exame e a vinculação ao pedido de ressarcimento de créditos. 2. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão não configura omissão ou contradição, sendo legítima a escolha de fundamentos distintos daqueles propostos pela parte insurgente. 3. O entendimento firmado no acórdão combatido encontra-se alinhado com a tese plasmada no exame do tema 1237 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas". 4. O precedente firmado no âmbito da sistemática dos recursos repetitivos possui aplicabilidade imediata desde o seu julgamento. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.147.151/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. SOBRESTAMENTO. TEMA EM RECURSO REPETITIVO N. 1.079. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - A não impugnação dos fundamentos da decisão agravada quanto à jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não incidindo a Súmula n. 182/STJ. II - Em relação às contribuições devidas ao INCRA e ao SEBRAE, malgrado a Corte a qua tenha reconhecido a sua constitucionalidade, nada teceu acerca da limitação de vinte salários-mínimos. A mesma conclusão deve ser aplicada ao Salário-Educação (FNDE), que sequer foi citado pelo Acórdão recorrido. É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. III - É pacífico o entendimento, neste Superior Tribunal de Justiça, no qual é desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado para aplicação da tese firmada em precedente qualificado. A pendência de julgamento de Embargos de Divergência não impede a observância de tese firmada pela Primeira Seção, pois não está condicionada ao trânsito em julgado do acórdão qualificado. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência. V - Agravo Interno conhecido em parte e improvido. (AgInt no REsp n. 2.220.204/AC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025) (g.n) Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração na reclamação. Conversão em Agravo Regimental. Tema 1.232 da Repercussão Geral. Pedido de suspensão até julgamento do mérito. Mérito apreciado pelo Pleno. Perda superveniente do objeto. Aplicação imediata da tese. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Reclamação ajuizada em virtude de suposta violação à determinação de suspensão nacional dos processos que tratam do Tema 1232 da repercussão geral. 2. Negou-se seguimento à reclamação, em razão da perda superveniente de seu objeto, tendo em vista o julgamento de mérito do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232). 3. A parte agravante pleiteia a manutenção do sobrestamento do feito, sob o argumento de que a ordem de suspensão proferida no Tema 1.232 da Repercussão Geral ainda subsiste, em razão da ausência de trânsito em julgado. II. Questão em discussão 4. A questão em debate consiste em aferir se a ordem de suspensão nacional dos processos, determinada no âmbito do Tema 1.232 da repercussão geral, permanece vigente após o julgamento de mérito do processo paradigma. III. Razões de decidir 5. O Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da fungibilidade e nos termos do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, tem convertido embargos de declaração com caráter infringente, opostos contra decisão monocrática, em agravo regimental. 6. A ordem de suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratam do Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE-RG 1.387.795) foi delimitada temporalmente até o julgamento do processo paradigma. 7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do mérito do Tema 1.232 da repercussão geral, fixando tese sobre a inclusão de empresa pertencente a grupo econômico no polo passivo da execução trabalhista. 8. Com o julgamento de mérito da controvérsia pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, não mais subsiste a ordem de suspensão nacional dos processos, impondo-se às instâncias de origem a observância do precedente firmado. 9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que as decisões proferidas no âmbito da sistemática de repercussão geral possuem efeito vinculante e devem ser imediatamente aplicadas aos processos em curso. IV. Dispositivo 10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (Rcl 86418 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27/11/2025 PUBLIC 28/11/2025) (g.n.) Logo, não há omissão e contradição a serem sanadas, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-K72